Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. Lei 14.751/2023. INAPLICABILIDADE. MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter transferência para o Núcleo de Custódia da Polícia Militar do Distrito Federal – NCPM, com fundamento em disposição contida no art. 18 da Lei n° 14.751/2023.
2. Não assiste ao militar expulso da Corporação o direito subjetivo de transferência para unidade prisional militar.
3. As garantias instituídas da Lei n° 14.751/2023 são destinadas, por disposição legal expressa, aos “membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados”, portanto, àqueles detentores de vínculo com a respectiva corporação militar, estejam ou não em atividade, ao passo que o ora agravante não ostenta mais a natureza de militar, na medida em que foi expulso da corporação.
4. Inaplicável ao caso o disposto no art. 18, inc. VI, do diploma normativo. Seja porque ausente estrutura física suficiente para comportar os pedidos de transferência; seja porque o agravante já está alocado em ala destinada a ex-policiais, portanto em separado dos demais presos; seja porque não demonstrada qualquer exigência de ordem disciplinar ou carcerária capaz de determinar a transferência, nos moldes exigidos pela disciplina normativa.
5. Recurso conhecido e não provido.